Tribunal: TJMT
Processo: 1016216-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016216-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA OLIVEIRA COSTA LIRA - CPF: 058.379.733-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STHEFANY RAYANE CAROLLO AGUIAR - CPF: 067.234.931-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. R. C. D. S. - CPF: 111.911.061-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE INFANTOJUVENIL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela provisória deferida em ação civil pública para garantir à criança Pedro Ravi Carollo dos Santos o fornecimento solidário de atendimentos especializados nas áreas de neurologia, psiquiatria, fonoaudiologia e psicologia, diante da urgência e vulnerabilidade identificadas no quadro clínico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os atendimentos multidisciplinares determinados extrapolam a responsabilidade do ente municipal, impondo redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso; e (ii) saber se é válida a fixação de multa cominatória em razão do descumprimento da ordem judicial por parte do Município de Cuiabá.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde encontra fundamento no art. 23, II, da CF/1988, sendo facultado ao Judiciário direcionar a obrigação conforme o caso concreto, sem prejuízo da solidariedade.

4. Parte dos serviços requisitados — como consultas em psicologia, fonoaudiologia e psiquiatria — compõem a política de atenção psicossocial sob competência prioritária municipal, nos termos da L. 8.080/1990 e do Dec. 7.508/2011.

5. A urgência do tratamento, evidenciada em laudos médicos, justifica a imposição de cumprimento imediato da obrigação ao Município, cabendo-lhe eventual ressarcimento.

6. O descumprimento reiterado da decisão judicial justifica a fixação de multa diária, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, como medida coercitiva proporcional e adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico especializado, sendo legítimo o direcionamento da obrigação ao Município, quando verificada a urgência e a competência municipal sobre parte dos serviços. 2. A fixação de multa cominatória é cabível diante do descumprimento reiterado de ordem judicial que impõe obrigação de fazer em matéria de saúde pública infantojuvenil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 227; CPC, art. 139, IV; L. 8.080/1990, arts. 17 e 18; Dec. 7.508/2011, art. 9º; L. 8.069/1990, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do agravo de instrumento n.º 1026519-15.2025.8.11.0041, negou provimento ao recurso manejado, mantendo hígida a tutela provisória deferida no juízo de origem, a qual determinou ao ente municipal a disponibilização, de forma solidária, de consultas especializadas em neurologia, psiquiatria, fonoaudiologia e psicologia à criança Pedro Ravi Carollo dos Santos, diante da urgência do quadro clínico apresentado, bem como em observância à prioridade constitucional conferida aos direitos da criança e do adolescente.

Na decisão agravada, ainda foi fixada multa diária, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do Município no cumprimento da medida judicial, consoante notícia apresentada pelo Ministério Público nos autos originários.

No recurso de agravo interno ora em exame, o agravante sustenta, em síntese, que o tratamento multidisciplinar pleiteado pela parte autora não se enquadra nas ações de atenção básica de responsabilidade municipal, tratando-se de atendimento de média e alta complexidade, cuja responsabilidade caberia ao Estado de Mato Grosso, razão pela qual requer o redirecionamento da obrigação ao ente estadual.

Alega, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou a adequada repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, o qual reconhece a solidariedade entre os entes federativos nas ações de saúde, mas permite ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente efetivamente responsável. Subsidiariamente, requer a gradação da obrigação entre os entes, com menor ônus ao Município, em observância à sua limitação orçamentária (Id. 309474366).

Contrarrazões foram apresentadas tanto pelo Ministério Público quanto pelo Estado de Mato Grosso.

O Parquet, em sua manifestação, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática e reiterando a possibilidade de responsabilização solidária dos entes federativos em demandas que versam sobre o direito à saúde, especialmente quando se trata de atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade, conforme previsto nos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ressalta, ainda, que eventual redirecionamento da obrigação ao ente estadual é faculdade do magistrado, não havendo nulidade ou irregularidade na decisão que impôs o cumprimento solidário ao Município de Cuiabá (Id. 323158884).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também requer o desprovimento do agravo, argumentando que a organização do SUS, inclusive por meio das pactuações firmadas nas Comissões Intergestores, atribui ao Município a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento requerido, razão pela qual a ordem judicial está corretamente dirigida, inclusive com base em precedentes do STF e enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (Id. 310954399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá insurge-se contra decisão monocrática que, negou provimento ao agravo de instrumento manejado nos autos da ação civil pública n.º 1026519-15.2025.8.11.0041, mantendo a tutela provisória deferida em primeiro grau, a qual determinou ao ente municipal o fornecimento, de forma solidária, de consultas especializadas em neurologia, psiquiatria, fonoaudiologia e psicologia em favor da criança Pedro Ravi Carollo dos Santos.

Sustenta o agravante, em síntese, que os serviços requisitados judicialmente extrapolam a esfera da atenção básica, sendo classificados como procedimentos de média e alta complexidade, cuja responsabilidade pelo custeio e execução incumbiria, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Argumenta, ademais, que a imposição indistinta da obrigação ao Município afronta a repartição de competências estabelecida no Sistema Único de Saúde – SUS, interfere indevidamente na gestão orçamentária municipal e impõe ônus financeiro desproporcional ao ente local.

Examinando os autos, constata-se que a decisão impugnada decorre de pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como substituto processual da criança mencionada, então com apenas quatro anos de idade, portadora de quadro clínico que demanda acompanhamento terapêutico contínuo e multidisciplinar. A documentação coligida revela a existência de risco ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, sendo evidenciada a urgência do tratamento recomendado, especialmente por meio de laudos que apontam sinais de comprometimento da linguagem, cognição e comportamento.

Embora o Município alegue que tais atendimentos extrapolam o seu campo de atuação, não há nos autos prova inequívoca de que os serviços pleiteados sejam integralmente atribuíveis à média ou alta complexidade, tampouco que sejam de execução exclusiva do ente estadual. Ao contrário, parte significativa dos procedimentos reclamados — notadamente as consultas ambulatoriais em psicologia, fonoaudiologia e psiquiatria infantil — integram a política de atenção psicossocial implementada no nível municipal.

Nesse contexto, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso II, consagra a responsabilidade comum dos entes federativos na promoção e proteção da saúde, de modo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são corresponsáveis pela efetivação dos direitos fundamentais relacionados à saúde pública.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, cabendo ao Poder Judiciário, em casos concretos, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento ao ente que arcou com o ônus financeiro.

Entretanto, tal direcionamento não constitui imposição automática ou exclusão de responsabilidade solidária previamente reconhecida pela jurisprudência. Cabe lembrar que o próprio STF, ao modular os efeitos do Tema 793, deixou claro que a solidariedade entre os entes não impede que qualquer deles seja compelido a adimplir, em caráter imediato, as medidas necessárias à tutela do direito à saúde, sobretudo quando configurada situação de urgência.

No plano infraconstitucional, os artigos 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990 e o artigo 9º do Decreto nº 7.508/2011 atribuem aos Municípios a execução prioritária das ações e serviços de atenção básica, bem como de parte significativa da atenção ambulatorial especializada, inclusive no que se refere à saúde mental infantojuvenil, salvo em situações excepcionais, o que não foi adequadamente demonstrado pelo ente agravante.

No presente caso, em que se discute o fornecimento de tratamento terapêutico contínuo a criança em fase inicial de desenvolvimento neuropsicomotor, em situação de comprovada vulnerabilidade, mostra-se justificada a manutenção da decisão liminar que impõe ao Município a obrigação de atuar de forma solidária no cumprimento da prestação de saúde requerida, resguardando-se, evidentemente, seu direito de buscar, em momento processual adequado, eventual reequilíbrio financeiro ou ressarcimento junto aos demais entes federativos, caso reste demonstrada a extrapolação de suas atribuições.

Ressalte-se, ainda, que a Constituição Federal, em seu artigo 227, impõe prioridade absoluta à garantia dos direitos da criança, sendo dever do Estado, da família e da sociedade assegurar, com absoluta primazia, a efetivação de políticas públicas voltadas à proteção integral da infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em seu artigo 4º, reforça tal comando constitucional, impondo ao Poder Judiciário atuação célere e eficaz quando se trata da proteção da saúde infantojuvenil.

Destaca-se, por fim, que, conforme consta dos autos, o Município de Cuiabá permaneceu inerte quanto ao cumprimento da decisão liminar proferida em 14/04/2025, cujo prazo final para início do tratamento expirou em 11/06/2025, considerando-se o efeito suspensivo parcial anteriormente concedido (Id. 288175352). Diante da reiterada omissão e da ausência de justificativa plausível para o descumprimento da ordem judicial, impõe-se a adoção de medidas coercitivas aptas a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, reitero a fixação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a incidir a partir da intimação da decisão do agravo de instrumento (Id. 308350871), sem prejuízo da adoção de providências mais gravosas, inclusive o bloqueio de verbas públicas, por meio do sistema BACENJUD, se necessário à concretização da medida deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou ao Município de Cuiabá a disponibilização solidária dos atendimentos especializados à criança Pedro Ravi Carollo dos Santos, bem como a multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

Determina-se, ainda, que a parte autora apresente receituário médico atualizado a cada 6 (seis) meses, sob pena de suspensão da obrigação até a respectiva regularização.

Fica afastada a obrigatoriedade de fornecimento da técnica ABA, desde que assegurado tratamento compatível com as necessidades terapêuticas da parte, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025